Tribunal: TJMT
Processo: 0005334-62.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005334-62.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAUJO & MATTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.512.445/0001-62 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (APELANTE), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EDINALDO RODRIGUES - CPF: 396.624.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO A INTERMEDIAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crédito de
corretagem
previsto nos artigos 725 a 727 do Código Civil constitui uma obrigação de resultado, razão porque a comissão respectiva somente pode ser exigida mediante o resultado útil do serviço prestado, que se traduz na efetiva conclusão do negócio jurídico.

Demonstrada a autorização para promover a venda de área rural, a realização de atos para aproximar comprador e vendedor, sendo o negócio alcançado com a sua participação, faz jus aos honorários de corretagem.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005334-62.2016.8.11.0037

APELANTE:

EDVANDRO TONI

APELADO:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDVANDRO TONI
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da ação de cobrança de honorários pela intermediação na compra e venda de área rural, julgou procedente em parte os pedidos postos pelo autor da ação, ora apelado, e condenou o requerido/apelante
ao pagamento do valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, assim como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 65280460), o apelante afirma que a recorrida não contribuiu de maneira efetiva para a conclusão do negócio jurídico, não bastando apenas servir como intermediário, sendo necessário atuar de forma efetiva do início até a conclusão da transação.

Argumenta que embora a apelada tenha apresentado pretenso comprador, o imóvel teria sido adquirido por outra pessoa diversa daquela aproximada por seus corretores.

Noticia que em processo conexo, onde outro corretor busca o recebimento de honorários pela intermediação do negócio, o adquirente do imóvel afirmou desconhecer a empresa apelada e os corretores a ela vinculados.

Aduz que declarações de uma testemunha e de um informante colhidos na audiência de instrução, devem ser avaliadas com ressalvas, eis que possuem interesse no resultado da ação.

Acrescenta que embora tenha firmado documento para a opção de venda com a apelada, este possuía validade de 30 dias, sem cláusula de exclusividade, sendo que ultrapassada a data estabelecida, sem dilação de prazo, a recorrida já não estava habilitada a prosseguir.

Argumenta que a apelada necessitou ingressar com medida cautelar para obter documentos sobre o negócio firmado, numa demonstração de desconhecimento e ausência de dados para a propositura da ação.

Ao final apresenta prequestionamento, e, sob o argumento de não possuir condições financeiras para suportar a despesa recursal, requereu a gratuidade da justiça.

De lado oposto, a apelada apresenta contrarrazões (Id 71786127), insurgindo-se inicialmente contra o pedido de justiça gratuita, ao argumento de que o apelante possui condições financeiras para suportar custas recursais.

Assevera que o apelante buscou os serviços imobiliários de venda de sua fazenda, tendo convencionado honorários no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da transação, não cumprido pelo recorrente
, mesmo tendo havido a intermediação.

Justifica o ingresso de medida de exibição de documentos devido à resistência em obter cópia do contrato de compra e venda celebrado.

Afirma que os serviços da imobiliária não se restringiram “à mera aproximação das partes” e elenca várias atividades realizadas e despesas suportadas.

Assevera que o documento firmado entre as partes estabeleceu ainda que se a conclusão do negócio ocorresse sem a participação direta da imobiliária, a comissão seria devida.

Aduz ter juntado nos autos conjunto probatório do seu direito, correspondente a juntada de documentos e oitivas de testemunhas, diferentemente do apelante que
“nenhuma prova trouxe aos autos, nem mesmo arrolou testemunha”
(sic).

Acrescenta que os pagamentos recebidos pelo apelante decorrente da venda da fazenda são oriundos da pessoa que foi apresentada pela imobiliária, genitor daquele que consta no contrato de compra e venda da área rural.

Ao final pugnou pelo desprovimento recursal e a manutenção da sentença recorrida.

É o relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que julgou procedente em parte ação de cobrança de honorários pela intermediação na compra e venda de uma área rural.

Antes, contudo, examino o pedido de justiça gratuita postulado pelo apelante em suas razões recursais, nos seguintes termos:

“
O Recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais para interposição da presente apelação. O artigo 99 do CPC permite que o pedido de justiça gratuita seja formulado inclusive no momento da interposição do recurso, como no caso dos autos. Diante do exposto, é medida de inteira justiça o deferimento da Justiça Gratuita ao
RECORRENTE.
”

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade da parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Nada há que impeça, portanto, o pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

Nos termos do que dispõe o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Tendo em vista o pedido formulado de forma genérica, e a míngua de eventual prova documental a consubstanciar o requerimento, cabe então apreciar o pleito com base nos elementos existentes nos autos, que possam evidenciar a condição de necessidade do requerente.

No caso concreto trata-se de postulante qualificado na condição de agricultor, com advogado constituído nos autos, tendo como objeto da ação, discussão acerca do direito aos honorários por intermediação na compra e venda de uma fazenda com extensão de 579 hectares, situada na BR 070, KM 201, mais 08 quilômetros à esquerda, sentido Primavera do Leste / Barra do Garças.

Na fundamentação da sentença recorrida, consta a fixação dos honorários de corretagem no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no percentual de 3% (três por cento) sobre a transação, a ser dividido para dois credores, o que demonstra bem negociado no patamar de cinco milhões de reais.

Portanto, as circunstâncias que envolvem a demanda judicial não autorizam a conclusão de que o apelante esteja na condição de “necessitado”, em situação econômica que não lhe permita arcar com as custas do processo.

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita, já que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo apelante, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizada a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Superada a matéria preliminar, passo a examinar o mérito recursal, mediante apreciação do acervo probatório produzido nos autos, de modo a aferir se a sentença que julgou procedente em parte os pedidos postos pelo autor da ação de cobrança (apelado) e condenou o requerido (apelante) ao pagamento do valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de honorários pela prestação de serviços de intermediação na compra e venda de área rural (fazenda), merece reparo ou se é digna de permanecer na sua forma proferida.

Registra-se, desde logo, a sentença reconheceu ainda que o negócio da compra e venda da fazenda foi concretizado não somente pelos corretores da apelada, mas por um terceiro corretor, de modo que aplicou a regra do art. 728 do Código Civil, dividindo ao meio o
quantum
indenizatório (R$150.000,00), razão pela qual o crédito indicado para a apelada nestes autos perfaz o valor de R$75.000,00
(setenta e cinco mil reais)
.

Quanto ao recurso, o apelante sustenta seu inconformismo com o
decisum
ao argumento de que a apelada não contribuiu de maneira efetiva para a conclusão do negócio jurídico, não bastando apenas servir como intermediário, sendo necessário atuar de forma efetiva do início até a conclusão da transação.

Lado outro a recorrida afirma que seus serviços imobiliários não se restringiram somente na aproximação dos envolvidos no negócio, e sim, realizou várias diligências em direção à conclusão da transação.

Pois bem. Extrai-se dos autos de origem que o apelante procurou a apelada no ano de 2015, tendo através do corretor Arildo Franco Ribeiro, preenchido e assinado documento nominado ‘Cadastro de Imóveis para Venda’, autorizando a imobiliária apelada a intermediar e promover a venda de sua fazenda, mediante pagamento de comissão a título da prestação do serviço de corretagem.

Embora referido documento contenha a inserção do prazo de validade pelo período de trinta dias, constitui documento hábil a demonstrar, desde logo, a apresentação ao apelante, do então pretenso comprador da área indicada pela apelada.

Consta ainda que os corretores Arildo Franco Ribeiro e Luciano Lemes, ambos vinculados à imobiliária apelada, formalizaram, individualmente, escritura pública declaratória onde narram detalhes sobre o atendimento ao apelante e os trabalhos de busca de pessoas para adquirir a área, descriminando ainda o contato com o pretenso adquirente José Nardes, sua apresentação ao apelante e os procedimentos realizados em direção à formalização do negócio.

Em audiência de instrução realizada na data de 30/10/2019 foram colhidas oitivas de testemunhas arroladas pela autora da ação, ora apelada, sendo Luciano Lemes na condição de informante e Airton Campos de Faria na qualidade de testemunha.

Os conteúdos das declarações estão assim descritos na sentença recorrida:

“(...) O informante LUCIANO afirmou que trabalhava na requerente em 2015; que era corretor imobiliário; que lembra da transação da venda da fazenda do requerido; que acompanhou o negócio até o final; que o requerido esteve na imobiliária solicitando os serviços para venda; que já haviam mostrado uma fazenda para JOSÉ NARDES; que entraram em contato com ele, ofertaram a área e marcaram uma data, num sábado de manhã, para fazer a visita; que a partir daí foi feita a busca de documentos, propostas; que parte da área tinha problema com documentos; que acredita que o requerido regularizou para dar segurança ao senhor JOSÉ NARDES; que um dia chegaram lá para saber se o senhor JOSÉ NARDES ia prosseguir com a compra e encontraram os dois fazendo o fechamento do negócio.

Ainda, relata que o senhor JOSÉ NARDIS chamou na recepção do escritório e disse que todos os direitos em relação à comissão estavam garantidos; que passou o tempo e o senhor EDVANDRO negou realizar o pagamento; que passaram a querer que o senhor NARDIS tomasse providência, pois comprou a fazenda; que solicitaram que ele fizesse uma declaração de que comprou a fazenda e ele não o fez; que o OTÁVIO, filho do senhor NARDIS, participou de algumas conversas; que na primeira proposta entraria um lote no Distrito Industrial; que no dia em que foi ao escritório, estava junto o senhor ARILDO; que não se recorda pra quantos dias era a opção de venda que EDVANDRO assinou; que depois que ele assinou, dentro de uma semana já estava mostrando a fazenda e assim se iniciou o processo, que pode demorar um mês, dois meses; que mostrada, reconhece a opção de venda.

A testemunha AIRTON disse que trabalhava com parceria com a imobiliária; que lembra na época que EDVANDRO procurou para fazer a intermediação de venda de uma propriedade; que não acompanhou a negociação; que uma vez acompanhou o ARILDO no escritório do senhor NARDES e ele não estava e depois o encontraram e foi oferecida a propriedade; que o senhor NARDES disse que tinha interesse desde que colocasse uma casa do Manso no negócio; que lembra de uma oportunidade em que os corretores comentaram que estavam terminando a negociação; que um dia o LUCIANO e o ARILDO comentaram que estavam fechando o contrato; que uma vez foi com LUCIANO no escritório do NARDES, que era no prédio ao lado; que ARILDO comentou que o senhor NARDES disse que os direitos em relação à comissão estavam garantidos, que eles que tinham feito a negociação; que o que sabe ficou sabendo pelos outros corretores; que não é mais corretor (...)”
.

Ressalta-se, no ponto, que apesar de o ora apelante defender que as testemunhas possuíam ‘interesse na causa’, não há nada nos autos que evidenciam tal anseio, sem levar em consideração ainda que as mesmas sequer foram contraditadas no momento oportuno.

Atrelado a isso, consta ainda que nos autos da ação cautelar no. 0005799-08.2015.8.11.0037, movida pela apelada em desfavor do apelante, ao ser julgado procedente o pedido de Exibição de Documentos, o juízo
a quo
, ao discorrer sobre o contrato de compra e venda do imóvel, consignou expressamente o seguinte:

“Constato que o contrato em discussão foi apresentado pelo terceiro José Otaviano Ribeiro Nardes e encontra-se arquivada em pasta própria junto a secretaria do Juízo. Em análise ao referido documento verifico que as partes integrantes do contrato de compra e venda são Edvandro Toni e José Otaviano Ribeiro Nardes, tornando claro a existência do documento, bem como as alegações trazidas pelo autor”.

O acervo probatório produzido nos autos, mediante prova oral e documental, corroborado por elementos extraídos de ações correlatas, demonstraram o trabalho realizado pela apelada no negócio de compra e venda da área rural indicada.

Do mesmo modo, comprovado que a conclusão do negócio envolveu o apelante que solicitou os serviços de corretagem à apelada e aquele que efetivou a aquisição do imóvel (José Otaviano Ribeiro Nardes), sendo o fato de o contrato ter sido formalizado no nome de seu filho Otavio Augusto Nardes, não possui o condão de excluir tratativas envolvendo respectivas partes.

Nesse sentido, está fundamentada a sentença recorrida:

“Isso porque restou demonstrado que os corretores da requerente trabalharam para a efetivação do negócio, apresentando o promitente comprador JOSÉ OTAVIANO NARDES ao requerido.

(...)

Desse modo, impende reconhecer o trabalho exercido pela requerente, haja vista que nos autos de no 0005799-8.2015.8.11.0037 este Juízo registrou que o contrato buscado foi entabulado entre o requerido e JOSÉ OTAVIANO RIBEIRO NARDES, embora a área tenha sido registrada em nome do filho deste, OTÁVIO AUGUSTO NARDES.”

É cediço que o crédito de
corretagem
previsto nos artigos 725 a 727 do Código Civil, constitui uma obrigação de resultado, razão por que a comissão respectiva somente pode ser exigida mediante o resultado útil do serviço prestado, que se traduz na efetiva conclusão do negócio jurídico.

Tal entendimento se coaduna com o precedente
desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
, qual seja, o RAC no.
1021888-43.2016.8.11.0041, de relatoria do e. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 05/05/2021, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CORRETAGEM – COMISSÃO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL – COMISSÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O contrato de corretagem é de mediação, bilateral, sinalagmático, oneroso, em que o corretor assume a tarefa de aproximar as partes que pretendem efetivar um contrato e, logrando êxito, será remunerado através da comissão.

Tratando-se de contrato com obrigação de resultado, o corretor tem direito ao recebimento integral da comissão quando alcançar o fim almejado no contrato de corretagem, o que não ocorreu no presente caso.”

No caso concreto, a apelada faz jus aos honorários de corretagem, pois demonstrado satisfatoriamente que foi autorizada pelo apelante para promover a venda de sua área rural, aproximou o comprador e o vendedor, sendo o negócio alcançado com a sua participação.

Vê-se assim que na ação de cobrança, o apelado cumpriu com a sua obrigação de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), enquanto o apelante não se desincumbiu de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

Nesse sentido, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESCISÃO POR CULPA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15 cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Faz jus ao recebimento de comissão de corretagem a pessoa jurídica que comprovou ter intermediado a aproximação das partes e a conclusão bem sucedida do negócio jurídico.
”
(00050590620098110055, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data de Publicação: 16/11/2021)

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparo, pois, evidenciado nos autos que a apelada aproximou as partes e atuou na concretização do negócio, fazendo jus ao recebimento da comissão, nos termos do art. 725 do Código Civil.

Finalmente, em relação ao prequestionamento, verifica-se que todas as questões foram devida e suficientemente apreciadas no v. acórdão, inexistindo necessidade de complemento.

Ressalte-se que para solução da matéria recursal, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (Precedente: STJ - REsp 1541802/SC).

Na mesma direção, esta Terceira Câmara de Direito Privado, possui entendimento no sentido de configurar prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal. Precedente: 0000502-56.2013.8.11.0080 TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 29/04/2020, Publicação: 05/05/2020.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, determino ao apelante o
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022